Tribunal: TJPA
Processo: 0004389-15.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004389-15.2017.8.14.0051

RECORRENTE: MAX FERREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDOS PERICIAIS CORROBORADOS PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Na hipótese, constata-se que a materialidade restou demonstrada por meio do laudo necroscópico e da certidão de óbito da vítima. Consta, ainda, laudo pericial de um celular apreendido pela polícia, contendo as conversas entre o executor e o autor mediato do homicídio, ora recorrente. Presente, também, laudo de levantamento do local de crime, auto de apreensão do revólver calibre .38 usado no delito, bem como laudo atestando a sua potencialidade lesiva. A materialidade, portanto, está cabalmente comprovada, não havendo dúvida de que o agente penitenciário Paulo Daniel de Oliveira foi brutalmente morto por disparos de arma de fogo. Também presentes indícios suficientes de autoria, representados pelas conversas constantes do celular apreendido, que demonstram a insatisfação do recorrente com o tratamento rigoroso recebido na casa penal, fato que teria motivado a facção criminosa a determinar a execução de agentes penitenciários. As testemunhas, por sua vez, demonstraram que o recorrente, uma vez foragido do sistema penal, passou a rondar a casa da vítima, a fim de descobrir seus hábitos e itinerários, para que Frank França de Sousa, já falecido, pudesse executar o crime. Observa-se que estão presentes provas da materialidade do crime e indícios de autoria. Eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. Pronúncia mantida. Precedentes.

Recurso

improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

MAX FERREIRA DE OLIVEIRA
,

inconformado com a r.
decisão de pronúncia pela prática do crime de
homicídio qualificado
,
capitulado no

art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB
, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Santarém/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a impronúncia do recorrente, pois tanto os elementos de informação colhidos em inquérito policial, quanto os depoimentos ouvidos em juízo, todos testemunhos indiretos, não seriam suficientes para sustentar a decisão de pronúncia.
Ao final, a defesa

requereu

o conhecimento e provimento

do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
não provimento do recurso

e pela

confirmação da decisão guerreada.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça
igualmente opinou pelo

conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória.
Verbis
:

“[...] Consta do inquérito policial que, na data de 07 de fevereiro de 2017, por volta de 10h30M da manhã, na Rua Rosa Passos, esquina com Muiraquitã, Bairro Livramento, nesta Cidade de Santarém/PA, o Denunciado
FRANK FRANÇA DE SOUSA
, agindo com ânimo de matar e com recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou 04 disparos de arma de fogo contra o agente penitenciário PAULO DANIEL DE OLIVEIRA que estava caminhando em via pública, produzindo-lhe os ferimentos descritos no Laudo necroscópico de fls. 83/85 que o levaram a óbito ainda no local dos fatos, crime este executado mediante a ordem do acusado
MAX FERREIRA DE OUVEIRA
, ambos integrantes da Facção Criminosa conhecida por Comando Vermelho (CV-FDN). Conforme apurado, o acusado
MAX PEREIRA
, custodiado no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, em respostas uma vistoria em sua cela que culminou na apreensão de drogas e um aparelho celular, bem como em represália a rigidez no controle de visitas daquela Casa Penal, determinou a morte de agentes prisionais, dentre eles o agente Paulo Daniel. Deste modo, o acusado
MAX
engendrou o plano recrutando vários outros integrantes da Facção Criminosa conhecida por Comando Vermelho (CV-FDN) através de um grupo de conversas no aplicativo WhatsApp, emitindo uma ordem de execução a ser cumprida por quem estivesse do lado de fora dá cadeia. Eis que o denunciado
FRANK FERREIRA
, que estava foragido, aceitou a missão e passou a rondar próximo à casa da vítima, sendo que, no dia dos fatos, sobre uma bicicleta, seguiu
Paulo Daniel
e, em dado momento, deu a volta e se pôs de frente para a vítima, empunhou a arma de fogo que levava consigo e disparou o primeiro tiro na cabeça, não satisfeito, efetuou mais três disparos enquanto a vítima já estava caída no chão, levando-a a óbito ainda no local dos fatos. Após a prática delitiva, o acusado se evadiu do distrito da culpa. [...]” (SIC)

A defesa requereu a impronúncia do recorrente, pois
os elementos de informação colhidos em inquérito policial e depoimentos ouvidos em juízo não
seriam suficientes para
a pronúncia.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri.
Para esta decisão,
é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito
. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria.
Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto,

podemos

concluir que,

para que

o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes

prova da materialidade delitiva e indícios de

autoria.

In casu
, analisando detidamente os autos, constata-se que a materialidade restou demonstrada por meio do laudo necroscópico de fls. 264/269 e da certidão de óbito da vítima de fl. 117 dos autos. Consta, ainda, laudo pericial de um celular apreendido pela polícia (fl. 10/62), contendo as conversas entre o executor e o autor mediato do homicídio, ora recorrente. Presente, também, laudo de levantamento do local de crime (fls. 273/286), auto de apreensão do revólver calibre .38 (fl. 298)

usado no delito, bem como laudo atestando a sua potencialidade lesiva

(fls. 299/301).

A materialidade, portanto, está cabalmente comprovada,
não havendo dúvida de que o agente penitenciário Paulo Daniel de Oliveira foi brutalmente morto por disparos

de arma de

fogo
.

Também presentes indícios suficientes de autoria, representados pelas conversas constantes do celular apreendido, que demonstram a insatisfação do recorrente com o tratamento rigoroso recebido na casa penal, fato que teria motivado a facção criminosa a determinar a execução de agentes penitenciários. As testemunhas, por sua vez, demonstraram que o recorrente, uma vez foragido do sistema penal, passou a rondar a casa da vítima, a fim de descobrir seus hábitos e itinerários,
para que Frank França de Sousa, já falecido, pudesse

executar o crime.

Confira-se trechos dos depoimentos das testemunhas:

Testemunha
Jecivaldo Conceição de Aguiar:

“[...] Que quando parou para perguntar para um casal na moto não sabia que o caso envolvia eles. Que antes de perguntar o que havia acontecido o cara que estava na moto desceu e entrou no carro apontando uma arma dizendo “BORA, ME TIRA DAQUI, ME TIRA DAQUI” (textuais). Que reconheceu Frank França de Sousa como sendo aquele que apontou a arma. Que perguntou o que havia acontecido e o mesmo disse que “EU MATEI UM CARA AI” (textuais). Que passando a ponte do Urumari FRANK pediu para que ele entrasse a direita. Que mais ou menos a 50 metros parou. Que na entrada da rua havia dois caras numa moto [...]”

Testemunha
Lidiane Márcia da Silva Correa:

“[...]Que trabalhava de mototaxista. Que no dia estava rodando de moto e viu FRANK acenando. Que assim que parou a moto, o mesmo foi colocando o capacete e subindo. Que pediu para levá-lo para o Urumari por dentro. Que ele parecia nervoso. Que parou perto de alguns rapazes e informou para FRANK que não poderia mais lhe levar. Que um taxi parou no lado deles. Que FRANK desceu de sua motocicleta e entrou no taxi. Que ela deu a volta na moto e foi embora [...] Que na sua volta parou perto de um aglomerado de gente para perguntar o que havia acontecido. Que lhe informaram que haviam matado um rapaz e que o autor do fato havia fugido em um táxi [...]”

Testemunha
Maria Dalcinei de Carvalho Reis:

“[...] Que conhecia a vítima. Que morava perto da casa dele. Que viu uma movimentação estranha perto da sua casa. Que durante a madrugada ouvia movimentação de moto perto de sua casa. Que chegavam e paravam. Que havia uma casa abandonada, onde as pessoas dessas motos entravam e saíam o tempo todo. Que toda vez que a vítima sempre passava por sua casa falava com ela.
Que certo dia enquanto espiava a movimentação na casa abandonada. Que viu um rapaz estranho de camisa rosa social, envelope na mão e bermuda estampada, puxava a perna e tinha tatuagem. Que saiu de casa para ir na sua prima e passou por esse rapaz. Que assim que chegou na casa de sua prima, comentou o que havia visto e ela lhe informou que provavelmente ele seja foragido. Que reconheceu o MAX como a pessoa que estava rodando a casa da vítima no dia do fato
[...]”

Testemunha
Hugo Delleon Moraes de Almeida:

“[...] Que na época rodava de moto taxi. Que pegou uma corrida pro centro. Que na volta, como estava com vontade de ir no banheiro, foi até a casa de sua vó que era mais perto.
Que reconhece MAX. Que estava com blusa social rosa, estava parado em um canto. Que pensou que estava esperando moto táxi. Que quando parou perto dele o mesmo subiu na moto e pediu para que ele o levasse em um local.
Que o mesmo não estava nervoso. Que não percebeu se estava armado.
Que quando começou uma movimentação de viaturas da polícia, que percebeu que MAX havia começado a ficar nervoso. Que pensou que ele fosse lhe roubar. Que quando chegou na frente de um residencial uma viatura apareceu pediu para que encostasse a moto. Que desceram da moto e o policial pediu para que ele aguardasse ao lado. Que foram conversar com MAX. Que quando falavam com MAX ouviu dos policiais que ele era foragido
[...]”

Como se vê, estão presentes provas da materialidade do crime e indícios de autoria. Eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia suprimindo
indevidamente
a sua
competência

constitucional
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Logo, não há como se falar em impronúncia do recorrente. Por esta razão, mantenho a
decisão

de pronúncia guerreada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego

provimento
do recurso, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/07/2022